Tribunal: STF
Processo: ARE 1576079
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. A alegação de violação constitucional pela parte recorrente não se sustenta, pois a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, especificamente a Lei Complementar nº 87/96, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 

    2. A resolução da controvérsia exige, ainda, a análise de legislação estadual, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme estabelece a Súmula 280 do STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”

    3. Agravo interno a que se nega provimento.